Tribunal: TJDFT
Processo: 0708495-05.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708495-05.2023.8.07.0005 RECORRENTE: GECIRLENE DA SILVA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO. CONHECIMENTO DA ILICITUDE. ÔNUS DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. DESCABIMENTO. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de crime de receptação, quando o bem produto de crime é encontrado na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal. Sendo o aparelho celular roubado localizado na posse da ré e não tendo a Defesa se desincumbido de provar que ela desconhecia a origem ilícita do bem, resta caracterizado o crime de receptação na sua modalidade dolosa. Nos temos do artigo 33, § 2o, do Código Penal, o condenado poderá cumprir a pena em regime aberto, se não for reincidente e a pena for inferior a 4 anos. Sendo a pena inferior a 4 anos, mas o réu reincidente, correta a fixação do regime semiaberto, ainda que favoráveis as circunstâncias. O § 3o, do artigo 44, do Código Penal, dispõe que se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Hipótese na qual a substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos não é recomendada, porquanto a ré já foi beneficiada em condenação anterior e não vem cumprindo regularmente com a pena alternativa, o que demonstra a insuficiência da medida para a repressão e prevenção da prática delitiva. O recorrente aponta violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, aduzindo ter sido indevidamente negado o reconhecimento da confissão espontânea no caso em exame. Acrescenta que o reconhecimento da aludida atenuante não está condicionado à utilização das declarações do réu como elemento de convicção, tampouco precisa ser completa. Colaciona julgados do STJ em reforço à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora afastou o reconhecimento da confissão espontânea com base na assertiva de que “conforme se extrai da Ocorrência Policial n o 5490/2023, a acusada não admitiu a prática do delito, mas limitou-se a alegar que adquiriu o bem de terceiro e desconhecia a sua origem ilícita (ID 55803388 – pág. 3). Não houve, portanto, confissão, devendo ser mantida a pena provisória” (ID 58161233). De modo que infirmar tal conclusão demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017